Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NOTAS FISCAIS. DUPLICATA FRIA OU SEM LASTRO. FRAUDE. ENSOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO DOS TÍTULOS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 STJ. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 52 CC. SÚMULA 227 STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A questão que remanesce diz respeito ao dano moral sofrido pela autora em razão do protesto dos títulos.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para: a) declarar a nulidade das notas fiscais eletrônicas protestadas; e b) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. 1.1. As apelantes requerem a reforma da sentença. Suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que receberam as duplicatas da empresa ré I9 e de seus avalistas, em um negócio que aparentemente se mostrava lícito e muito longe de parecer um estelionato. Aduzem que não são partes da relação jurídica material, pois há falta de correspondência entre as partes deste processo e a nítida identificação dos verdadeiros culpados, que lesionaram a apelada e as apelantes. No mérito, asseveram que não foram responsáveis pela emissão de notas fiscais e duplicatas frias, por isso são terceiras de boa-fé, e, na verdade, a parte prejudicada de todo o contexto fático. Avaliam que não cabe a condenação em danos morais, ante a falta de comprovação da indevida exposição do nome da autora, ou sua submissão a alguma situação vexatória, ou o abalo em seu crédito ou à sua imagem, de modo que o mero protesto (sem a negativação) não se enquadra no conceito de dano moral, mas de simples aborrecimento cotidiano no meio negocial, devendo ser, no mínio, reduzida para abaixo de R$ 8.000,00.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitadas. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. 2.1. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 2.2. As condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. 2.3. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 2.4. Na hipótese dos autos, as ilegitimidades reclamadas não merecem ser acolhidas. Isso porque, de acordo com a teoria mencionada (da asserção), deve-se levar em conta as afirmações trazidas pela requerente na inicial, no sentido de que as notas foram produzidas de forma fraudulenta por preposto da empresa I9, que endossou os títulos posteriormente para a segunda e terceiras requeridas. 2.5. Dessa forma, não há como excluir as apelantes da polaridade passiva visto que foram as responsáveis pela efetivação do protesto.

3. Mérito. É fato incontroverso que as notas foram efetivamente produzidas de forma fraudulenta por preposto da empresa I9 que endossou os títulos posteriormente para as apelantes, responsáveis pelo protesto. 3.1. As próprias apelantes, após a instrução processual, reconhecem a inexistência do negócio jurídico entre a parte autora e a primeira requerida, no entanto, a questão em litígio se volta para a responsabilidade pelos danos causados.

4. É cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for atingida. A indenização é devida como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros. 4.1. Inteligência do artigo 52 do Código Civil: “Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.” Inclusive este entendimento está sedimentado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.". 4.1.1 É dizer ainda: havendo violação desses direitos (da personalidade), as pessoas jurídicas lesadas poderão pleitear, em juízo, a reparação pelos danos, sejam patrimoniais, sejam morais. 4.2. Assim, pelo fato de a pessoa jurídica não ser titular de psiquismo (honra subjetiva), imprescindível que a lesão a seus atributos externos seja demonstrada por prova concreta a fim de retratar o dano moral, que não pode ser presumido e sequer se confunde com eventual prejuízo patrimonial. 4.3. Nesse sentido: "(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula n.o 227). O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias e trata da repercussão social de seu nome e conceito. 3. Pelo fato de a pessoa jurídica não ser titular de psiquismo (honra subjetiva), imprescindível que a lesão a seus atributos externos seja demonstrada por prova concreta a fim de retratar o dano moral, que não pode ser presumido e sequer se confunde com eventual prejuízo patrimonial. 4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica ao escritório demandante, desacompanhada de comprovação de danos à sua imagem e ao seu bom nome comercial, não logra, por si só, configurar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica e, conseguintemente, levar à condenação da concessionária em danos morais." (07232920320208070001, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJE: 20/4/2021). 4.4. Enfim. "2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa , por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. 3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial provido (STJ – Resp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relatora: Ministra Nancy Andrighi).

5. Nestes autos, as rés alegam que foram vítimas de fraude perpetrada pela primeira requerida e, por isso, de boa-fé, levaram os títulos a protesto em razão do seu inadimplemento, entretanto, a partir do momento em que tiveram ciência da fraude cancelaram os protestos. 5.1. Nos termos da Súmula 475 do STJ: "o endossatário que recebe título de crédito por endosso translativo responde pelo protesto indevido de título com vício formal, ressalvado o direito de regresso contra o endossante e avalista." 5.2. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) Comete ato ilícito, passível de indenização por danos morais, a sociedade de fomento mercantil que procede ao protesto indevido de "duplicata fria" sem diligenciar acerca da regularidade da emissão do aludido título de crédito. (...)”. (20060110226279 APC, Relator: Flavio Rostirola, 1a Turma Cível).

6. Conforme exposto na sentença, restou claro nos autos que as duplicatas não tinham comprovação do negócio jurídico subjacente ou do aceite. 6.1. Dessa forma, as apelantes devem responder pelos danos morais causados pelo protesto indevido, diante da negligência de seu dever de verificação dos documentos referentes à procedência do crédito. 6.2. Restou também demonstrado o prejuízo sofrido pela empresa apelada em sua honra objetiva diante do protesto indevido pelo período de 10 dias, entre a notificação encaminhada às requeridas, na data de 02/12/2020 e o cancelamento do protesto, em 10/12/2020. 6.3. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima.

7. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 7.1. Na hipótese, a quantia fixada na sentença, de R$ 8.000,00 é razoável e proporcional, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal nas hipóteses de protesto de duplicata fria ou sem lastro. 7.2. “(...) 3. No caso, reconhecido nos autos que a duplicata foi emitida sem lastro em operação mercantil, o título de crédito é nulo, assim como nulo é seu protesto. (...) 5. Os danos morais têm como supedâneo a mitigação de abalo psíquico ou moral, daí que seu valor maior é a condenação em si, não propriamente o valor dela. Ademais, no caso, o título ostentava um baixo valor e a condenação em R$ 10.000,00 guarda coerência com o que se pretendeu cobrar indevidamente. (...)” (07138730920188070007, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 5/8/2019). 7.3. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção da sentença recorrida, uma vez que o valor dos danos morais foi arbitrado de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

8. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação, nos moldes do art. 85 §2o do CPC.

9. Apelo improvido.